Tribunal: TJMT
Processo: 1013513-65.2019.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013513-65.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SOLANGE BURNIER - CNPJ: 05.594.864/0001-00 (APELANTE), SOLANGE BURNIER - CPF: 031.323.919-30 (APELANTE), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), SOLANGE BURNIER - CNPJ: 05.594.864/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE BURNIER - CPF: 031.323.919-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção da Execução Fiscal. Cancelamento de Certidão de Dívida Ativa. Honorários Advocatícios. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu a execução fiscal, com base no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação da dívida, sem condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em casos de cancelamento de Certidão de Dívida Ativa após a citação e apresentação de defesa pelo executado.

III.
Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, extinta a execução fiscal em razão do cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

4. No presente caso, aplicou-se o art. 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários quando há reconhecimento da procedência do pedido com cumprimento da obrigação pelo réu.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, com a redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A Fazenda Pública é condenada ao pagamento de honorários advocatícios em casos de cancelamento de Certidão de Dívida Ativa após a citação e apresentação de defesa. 2. A verba honorária é reduzida pela metade quando há reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da prestação.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, § 3º, I, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017,
DJe
05.05.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por

Guilherme Fontana

Silveira

contra a sentença proferida pelo

J
uízo da 1ª Vara Especializada
da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
,
que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal
,
extinguiu a execução fiscal com base no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação da dívida, sem condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelante alega que a extinção foi equivocada, pois não houve quitação da dívida, mas sim cancelamento tardio da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20094461, no valor de R$ 167.053,71, após a interposição de exceção de
pré
-executividade, onde se discutia a inconstitucionalidade das cobranças.

Sustenta que o magistrado violou o devido processo legal ao permitir nova manifestação da Fazenda Pública após sua revelia, ignorando a defesa apresentada e deixando de condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Defende que, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJMT, são devidos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública cancela a cobrança após a apresentação da defesa.

Requer, assim, a reforma da sentença para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, afastando a redução prevista no art. 90, § 4º do CPC. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte apelada, em contrarrazões, argumenta que a extinção ocorreu em razão do cancelamento da CDA, afastando a condenação em honorários. Subsidiariamente, pede a redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º do CPC.

Intimada a parte recorrente a comprovar, no prazo de cinco dias, sua alegada incapacidade financeira para recolhimento do preparo, sob pena de indeferimento, efetuou o recolhimento do preparo.

Dispensada a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme Súmula 189 do STJ.

Cuiabá, data registrada no
sistema.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação interposto, por ser próprio e tempestivo, bem como pelo preparo regular.

Como relatado,
trata-se de
apelação cível

interposta Guilherme Fontana Silveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que

extinguiu a execução fiscal com base no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação da dívida, sem condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Nos autos, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa no valor de R$ 67.432,06. O apelante, em defesa, opôs exceção de
pré
-executividade, alegando a nulidade do crédito tributário referente ao ICMS Garantido Integral por ilegalidade e inconstitucionalidade.

Após ser intimada para se manifestar, a Fazenda Pública deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Posteriormente, foi intimada a comprovar providências relacionadas ao julgamento do RE nº 1.355.208/STF e à Resolução CNJ nº 547/2024. Na sequência, a Fazenda Pública requereu a extinção do feito com base no art. 26 da LEF.

O Juízo de origem extinguiu o processo com resolução de mérito, conforme o art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de quitação da dívida, sem condenação em honorários advocatícios.

O Apelante recorreu exclusivamente quanto à ausência de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo
a
extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido”
.

(
REsp
n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017.)

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público somente peticionou informando o cancelamento
da CDA, assim como pugnou pela extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, por meio de exceção de
pré
-executividade.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que, nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do
§2º”
. [sem destaque no original].

Desse modo, a fixação dos honorários sucumbenciais no presente caso deve observar o percentual mínimo estabelecido na legislação processual, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, tendo em vista a baixa complexidade da causa, a apresentação da exceção de
pré
-executividade pela parte
A
pelante e o reconhecimento da procedência do pedido formulado pela Fazenda Pública.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) – REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que di
spensem a dilação probatória.
A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Preced
ente do STJ.
O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pel
a União para os mesmos fins”.
Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela q
ual devem ser redimensionados.
Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em
redução do quantum executado.
Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 8
5 do Códex Processual Civil”.
(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024,
Publicado
no DJE 21.3.2024). [sem destaque no original].

Todavia, deve-se observar na hipótese o que preceitua o art. 90, §

4º, do CPC:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§
4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”
.
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, ocasião em que a parte exequente/ap
elada
reconheceu a procedência do pedido, resultando no

cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, con
forme
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO.
APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do
REsp
1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019). [sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel.
Desa
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023). [sem destaque no original].

Com efeito, impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, com a redução pela metade do valor dos honorários advocatícios fixado pelo juízo de primeiro grau, diante do reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

P
or tais considerações, o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação
para

reform
ar a sentença recorrida, tão somente para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024